Tribunal: TJDFT
Processo: 0754837-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ausência de bens penhoráveis em nome do executado. Suspensão do Processo. Autorização legal. Art. 921, III e §1o, do CPC. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão execução e do prazo prescricional por 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, bem como a remessa dos autos ao arquivo provisório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a suspensão de execução e o arquivamento provisório dos autos, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome do executado, constatada após a realização das diligências de praxe.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese de diligências infrutíferas na localização de bens passiveis de constrição em nome do executado realizadas por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, como ocorrido nos autos, impõe-se a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual também se suspende o curso da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.
4. Para a aplicação dessa medida, não se exige o esgotamento integral de todas as providências executivas possíveis, nem tampouco constitui requisito a intimação prévia do exequente, bastando a constatação objetiva de que, até o momento, não foram identificados bens penhoráveis aptos a viabilizar o prosseguimento útil da execução.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 921, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070235, 0739231-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025; Acórdão 2043956, 0727491-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025.